Tribunal: TCU
Processo: 014.912/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1397/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade no dispêndio de recursos federais em diversos contratos firmados pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Distrito Federal e Entorno (Incra/SR28-DFE) com as cooperativas e associações ligadas ao Movimento de Trabalhadores Sem-Terra (MST); Considerando que, em suma, o denunciante teria alegado a ocorrência de práticas ilícitas pelos dirigentes das cooperativas e associações em conluio com os servidores da Embrapa e do Incra, além de servidores da prefeitura municipal de Unaí - MG, em conjunto com membros do MST, para fraudar os benefícios e desviar os recursos financeiros destinados aos programas da reforma agrária, indicando, para tanto, a subsistência das seguintes irregularidades: (i) falhas no Convênio firmado entre o Incra e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí - MG para a contratação de empresa destinada à construção de casas populares no programa "Minha Casa, Minha Vida Rural"; (ii) desvio de recursos federais do Convênio 594029 realizado entre o Incra/SR28-DFE e a Cooperativa de Produção Agropecuária Comercialização e Prestação de Serviços dos Assentamentos do Nordeste Mineiro Ltda. (Coopanor) para a prestação de assessoria técnica, social e ambiental em projetos de assentamento da reforma agrária no Distrito Federal; e (iii) desvio de recursos federais do Convênio 702429 realizado entre o Incra/SR28-DFE e a Confederação das Cooperativas da Reforma Agrária do Brasil (Concrab) para a prestação de assessoria técnica, social e ambiental (ATES) e para a elaboração dos projetos de recuperação de assentamento (PRA) e dos planos de desenvolvimento de assentamentos (PDA); Considerando que, diante dessas supostas falhas, a unidade técnica teria solicitado a manifestação do Incra/SR28-DFE e da Controladoria-Geral da União (CGU) para que apontassem as eventuais providências adotadas para o saneamento das irregularidades ora denunciadas (Peças 5-6); Considerando que o Incra/SR28-DFE não se pronunciou e o Secretário-Executivo da CGU teria informado que as futuras solicitações poderiam ser remetidas diretamente ao Secretário de Controle Interno da Presidência da República, já que o Decreto n° 8.865, de 2016, transferiu a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Agrário para a Casa Civil da Presidência da República, com a consequente vinculação do Incra, tendo, assim, a unidade técnica proposto a nova oitiva (Peça 28); Considerando que, em resposta ao Ofício 1032/2018-TCU/SECEX-MG, o Incra/SR28-DFE teria se manifestado às Peças 34-37, tendo apresentado, em síntese, as seguintes alegações: (i) o Convênio 594029 firmado com a Coopanor sob o valor de R$ 215.356,00 já teria sido alvo de tomada de contas especial, tendo resultado no Acórdão 2.810/2015 prolatado pela 2a Câmara, em 26/5/2015, sob a relatoria da Ministra Ana Arraes (Peça 36, p. 40); e (ii) o Convênio 702429 firmado com a Concrab teria sofrido o superveniente distrato, não tendo ocorrido o eventual desembolso de parcelas (Peça 34, p. 33-34), sem prejuízo de ter sido instaurada a subsequente tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em desfavor da convenente; Considerando que, por outro lado, a unidade técnica anotou que, para o convênio celebrado entre o Incra e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí-MG com vistas à construção de casas populares no programa "Minha Casa, Minha Vida Rural", o ora denunciante não teria apresentado os indícios concernente à irregularidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da denúncia sobre os Convênios 594029 e 702429, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de propor o não conhecimento da denúncia sobre o convênio celebrado entre o Incra e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí-MG, por ausência dos indícios concernentes à irregularidade, sugerindo a rejeição do pedido apresentado pelo ora denunciante para a fiscalização sobre " todos os contratos do Incra SR-28/DFE, antigos e atuais, firmados com cooperativas e associações para prestação de serviços em assentamentos ", por ausência de legitimidade, nos termos do art. 71, IV, da CF, e do art. 1o, II, da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando, contudo, que, como o ora denunciante teria apontado a subsistência de gravíssimas condutas pela eventual prática corruptiva dentro do Incra/SR28-DFE, revelando, inclusive, o modus operandi dos eventuais servidores envolvidos nos possíveis ilícitos, o presente processo merece ter o necessário prosseguimento para o pleno esclarecimento de toda a situação; Considerando, ainda, que, para além das supostas irregularidades apontadas nesses três convênios, o ora denunciante teria apresentado as adicionais informações sobre outras gravíssimas irregularidades; Considerando que o ora denunciante teria protocolado alguns ofícios junto ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Departamento de Polícia Federal e à Advocacia-Geral da União, requerendo a apuração e adoção do procedimento investigativo sobre as cooperativas ligadas ao MST e ao Incra; Considerando que, por todo esse estranho prisma, sobressairiam os indícios de irregularidades nos referidos procedimentos adotados pela Superintendência Regional do Incra no DF e Entorno em face da execução de cada convênio ou ajuste congênere, com o eventual impacto negativo superveniente sobre o julgamento de cada TCE pelo TCU, e, assim, antes do conhecimento, ou não, da presente denúncia, o Tribunal deve determinar a necessária realização de diligência sobre os procedimentos realizados pelo Incra SR/28-DFE sobre os correspondentes assentamentos; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, sem prejuízo da manutenção do referido sigilo em prol de todo o processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em determinar a necessária realização de diligência sobre os procedimentos realizados pelo Incra SR/28-DFE sobre os correspondentes assentamentos, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 014.912/2017-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992). 1.2. Responsável: não identificado. 1.3. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.8.1. promova a devida diligência junto ao denunciante para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, apresente os adicionais indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades indicadas e, principalmente, com relação ao convênio firmado entre o Incra e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí - MG para a contratação de empresa destinada à construção de casas populares no programa "Minha Casa, Minha Vida Rural", sem prejuízo da manutenção do referido sigilo em prol de todo o processo; e 1.8.2. promova a devida diligência junto ao Incra SR28/DFE para que envie ao TCU toda a correspondente documentação a respeito das irregularidades ora apontadas, devendo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente deliberação, a unidade técnica submeter o presente feito, antes dessa diligência, ao Ministro-Relator para a definição sobre a abrangência da documentação a ser coletada, sem prejuízo da manutenção do referido sigilo em prol de todo o processo.